Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese foi proferida sentença nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

2. Há identidade entre duas demandas no caso de apresentarem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC. Observada a ausência de identidade entre os aludidos elementos, não é possível afirmar-se que a demanda mais recente encontra-se desprovida de pressuposto de originalidade da relação jurídica processual. Por isso, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

3. Com efeito, no presente caso trata-se de usucapião sob a alegação de exercício de posse durante o período compreendido entre 22 de julho de 2013 e 22 de julho de 2018, sendo certo que na demanda veiculada por meio dos autos do processo no 2013.07.1.032524-7 o pedido de usucapião, julgado improcedente, está fundamentado no exercício de posse durante o período compreendido entre o ano de 1995 e 22 de julho de 2013.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.